Tribunal: TCU
Processo: 026.612/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Mera petição interposta por Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect contra decisão que arquivou TCE por ausência de pressupostos de constituição.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido recurso de reconsideração apresentado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos contra o Acórdão 7194/2022-TCU-Primeira Câmara (Relator: Ministro Benjamin Zymler), por meio do qual o Tribunal determinou o arquivamento destes autos sem julgamento de mérito, em virtude da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, 33 da Lei 8.443/1992, c/c 285, caput , do RITCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente e ao interessado.